Tribunal: TJES
Processo: 5000131-90.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Processuais; Caução; Liminar
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000131-90.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: L G GRANITOS LTDA
AGRAVADO: JEAN CARLOS NASCIMENTO SILVA e outros (5)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000131-90.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LG GRANITOS LTDA.

AGRAVADOS: JEAN CARLOS NASCIMENTO SILVA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LG GRANITOS LTDA. em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital (ID 375160), que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação de “obrigação de fazer c/c indenização por dano moral” n.º 0026627-09.2019.8.08.0024, restringindo a livre disposição de bens da Agravante.

Em suas razões recursais (ID 375148), a Agravante sustenta (a) que não seria devido o deferimento da “
tutela cautelar de penhora para garantir futura execução
” (pág. 03/04), pois não haveria prova de insolvência, de ocultação de bens ou dos requisitos da responsabilidade civil e (b) os bens restringidos não seriam de sua propriedade, pois objeto de alienação fiduciária.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
prestou as informações requisitadas (ID 425398).

Os Agravados apresentaram contrarrazões recursais (ID 464757), requerendo seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de Julho de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000131-90.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LG GRANITOS LTDA.

AGRAVADOS: JEAN CARLOS NASCIMENTO SILVA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência formulado na “ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral” n.º 0026627-09.2019.8.08.0024, restringindo a livre disposição de bens da Agravante.

Como se pode notar, a
quaestio iuris
posta a apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se os Agravados, ao requererem a tutela de urgência nos autos da ação judicial de origem, teriam demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida parcialmente nos seguintes termos (ID 375160):

“Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por JEAN CARLOS NASCIMENTO SILVA, MARIA DE LOURDES NASCIMENTO SILVA, CAMILA NASCIMENTO SILVA, JEFFERSON NASCIMENTO SILVA, JEDILSON NASCIMENTO SILVA, JESSE NASCIMENTO SILVA em face de TRANSPORTES E GRANITOS RG LTDA, GILBERTO SILVA JUNIOR, LUIZ FERNANDO FIGUEIREDO SILVA, JUNIOR DA SILVA MAZOLLI, com pedido de tutela provisória de urgência.

Sustenta a requerente, em síntese, que em 30.10.2018 às 15:10 horas, após um dia de trabalho no Complexo do Xuri em Vila Velha, aguardava no ponto de ônibus na BR 101, km 315 para embarcar no transporte público, quando repentinamente foi atingido por uma roda/pneu do primeiro eixo traseiro do lado esquerdo do semirreboque de uma carreta de propriedade do primeiro requerido, que era conduzido pelo quarto requerido.

Aduz que no momento do acidente, foi atingido pelo semirreboque/rodas do caminhão que se soltou, esmagando seu membro inferior direito. Afirma que foi socorrido pela equipe do SAMU e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência em estado gravíssimo, sendo submetido a cirurgia de amputação da perna direita, permanecendo na UTI até 09.11.2018.

Acrescenta que em 31.10.2018 o hospital solicitou o Cadastro de Acidente de Trabalho – CAT, dando o autor entrada no requerimento do benefício por incapacidade. Além disso, em 07.11.2018 foi diagnosticada uma fratura no 5º metacarpo na mão esquerda do requerente em virtude do acidente, sendo feito uma cirurgia para restauração da fratura.

Afirma que até a data do acidente sofrido, residia com sua mãe na Escadaria Lourival Ferreira Lamego, nº 180, Centro, Vitória/ES, entretanto, em razão da necessidade do uso de cadeira de rodas e muleta, precisou fazer a locação de um imóvel com fácil acesso a partir de 05.01.2019.

Por tais razões, pugna em sede de tutela de urgência, para que o requerido custeie uma moradia para a vítima no valor mensal de R$ 1.232,45 relativos ao aluguel a partir de setembro/2019 até a aquisição de uma casa própria; pagamento dos valores já pagos com aluguel até agosto/2019 no valor de R$ 12.859,60; pagamento de aquisição de barra de segurança de alumínio 40cm no valor de R$ 139,50; pagamento de despesas com medicamento e hospitalar no valor de R$ 932,02; complementação do salário na monta de R$ 2.147,67; valor retroativo da diferença salarial entre sua função e a hoje recebida pelo INSS no valor de R$ 21.476,70 referente a novembro/2018 a agosto/2019; pagamento de plano de saúde que cubra as necessidades básicas para a vítima; restrições dos bens do requerido através dos sistemas Infojud e Renajud a fim de proceder a identificação de bens móveis e móveis do requerido.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 49/575.

É o breve relatório, decido.

Conforme as inovações trazidas pelo Novel Código de Processo Civil, a tutela provisória fundamentar-se-á em urgência ou evidência art. 294.

Nesse diapasão o Novel Código de Processo Civil em seu artigo 300, definiu a tutela de urgência cabível “quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”

Nesse contexto, vê-se que os requisitos da tutela de urgência no Novo Código de Processo Civil não se distanciaram dos anteriormente previstos, sendo necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, ou seja a verossimilhança das alegações autorais e a necessidade de que exista perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que se equipara a existência de risco de lesão grave e de difícil reparação até então previstos no Código de Processo Civil de 1973.

Feitas tais ponderações, como cediço para o deferimento da tutela provisória de urgência antecipada é necessário a existência de prova inequívoca da verossimilhança da alegação ou seja, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de risco de lesão grave ou de difícil reparação ou seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversibilidade da medida, o que restou mantido nos termos do caput do art. 300 e § 3º do NCPC.

Segundo os parâmetros traçados, a tutela provisória de urgência antecipada reivindica prova robusta e capaz de possibilitar ao julgador um juízo de verossimilhança já que o seu objeto é o próprio direito questionado.

Assim, persiste a maestria do professor Cândido Rangel Dinamarco (A Reforma do Código de Processo Civil, Malheiros Editores, 1995, pg. 143 e 144), quando brilhantemente analisou os requisitos da então antecipação de tutela que atualmente se transmudou em Tutela Provisória de Urgência Antecipada pelo CPC/2015. Assim vejamos: o art. 273 condiciona a antecipação da tutela à existência de prova inequívoca suficiente para que o Juiz “se convença da verossimilhança da alegação” A dar peso ao sentido literal do texto, seria difícil interpretá-lo satisfatoriamente porque prova inequívoca é prova tão robusta que não permite equívocos ou dúvidas, infundindo no espírito do Juiz o sentimento de certeza e não de mera verossimilhança. Convencer-se da verossimilhança, ao contrário, não poderia significar mais do que imbuir-se do sentimento de que a realidade fática pode ser como a descreve o autor”. Tais preceitos enquadram perfeitamente no artigo 300 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Da mesma forma o não menos renomado Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, Forense, 1996, Vol. I/370) também quando analisou os requisitos da então antecipação de tutela assim ensinou: “por prova inequívoca deve entender-se a que, por sua clareza e precisão autorizaria, desde logo, um julgamento de acolhida do pedido formulado pelo autor (mérito) se o litígio, hipoteticamente, devesse ser julgado naquele instante. Não a elide a possibilidade, também hipotética, de que contraprova futura possa eventualmente desmerecê-la. No momento, porém, da concessão da medida provisória a prova disponível não deve ensejar dúvida na convicção do julgador”.

Inicialmente destaco que, em sede de cognição rasa, acerca do estado de saúde do autor, verifica-se que sofreu acidente em 30.10.2018 na BR/101 conforme relatado na exordial e conforme consta do Boletim de Ocorrência de Acidente de trânsito nº 18061966B01 às fls. 492/502 lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, onde consta:

“No dia 31.10.2018, por volta das 17h10, no Km 315,0 da BR-101, no município de Viana/ES, o conjunto duplo roda/pneu do primeiro eixo traseiro – lado esquerdo – do semi-reboque MSL-7005, pertencente ao cavalo-trator de placas GSW-2101, que se deslocava no sentido crescente da rodovia desprendeu-se, arrastando-se por cerca de 50 metros e colidindo com um pedestre que aguardava no ponto de ônibus do sentido oposto da rodovia, em frente ao complexo penitenciário de Xuri. O veículo era conduzido por JUNIO DA SILVA MAZOLII – CPF 056.342.177-09.”

Conforme consta do referido Boletim de Ocorrência, os veículos envolvidos são o caminhão/trator, Volvo/FH12 380 4X2T/2005, placa GSW2101, renavam 00868555061, chassi 9BVAN50A85E713633 e o semirreboque, placa MSL7005, renavam 00117211559, chassi 9A9SRCA3R8EDP9281.

Em razão do acidente sofrido em 30.10.2018 conforme descrito no Boletim de Ocorrência acima transcrito, o autor, levado por equipe do SAUMI, deu entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência conforme evolução médica colacionada às fls. 97/490. Verifica-se que o autor sofreu “fratura da diafise do femur”, passando por diversos procedimentos cirúrgicos tais como, fratura de metacarpiano tr cirur, amputação nível da coxa, extenso ferim cicatriz/tumor rep c/retal, vindo a receber alta apenas em 25.01.2019, conforme se infere às fls. 93.

Consta ainda no “resumo de alta” às fls. 94 diagnóstico inicial do autor como “amputação tramática localizada entre o joelho e o quadril”, o autor foi encaminhado ao infectologista para avaliação e posterior realização de fisioterapia. Das fotografias juntadas à inicial é possível constatar que o autor, em virtude do grave acidente relatado, necessitou amputar uma de suas pernas, na altura acima do joelho.

No laudo médico de fls. 941 consta os seguintes termos:

“Paciente com amputação traumática na coxa direita com tecido de granulação exposta em face anterior. Evoluindo com dor crônica e limitação funcional. Sem condições de atividades laborativas no momento.”

Comunicação de Acidente de Trabalho juntado às fls. 507, requerimento de benefício por incapacidade às fls. 509 em razão de acidente, bem como cópia da ata da sessão de mediação ocorrida no 12º CEJUSC em que não se obteve êxito na composição entre as partes.

Assim, conforme descreve o Boletim de Ocorrência de fls. 492/502 o autor sofreu grave acidente que acarretou a perda de um de seus membros inferiores, sendo os veículos envolvidos no acidente, de propriedade da empresa requerida, e conduzido por preposto da requerida à época do acidente.

Desta feita, na forma do artigo 932 c/c artigo 942, § único, ambos do Código Civil, temos que há verossimilhança nas alegações autorais, já que os fatos descritos, aparentemente, se subsumem à responsabilidade objetiva e solidariedade entre preposto e empregador; se ocorreu o ilícito ou não trata-se de
méritum

causae
.

Ademais, há existência de risco de lesão grave ou de difícil reparação uma vez que o requerente não pode ser penalizado com falta de informações acerca dos bens passíveis de garantir a presente demanda, tendo em vista que o autor, aparentemente, se encontra com sequela em virtude do acidente.

Assim, aparentemente, temos que há elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, ante comprovação do estado de saúde do autor em virtude do acidente descrito na exordial.

Acresce-se ainda, que não há que se falar em irreversibilidade da medida pleiteada, já que a qualquer momento poderá ser revogada a qualquer tempo.

Registro ainda que a pessoa jurídica que corresponde ao CNPJ declinado na exordial atualmente é “SERRARIA SÃO JOAQUIM LTDA”, DETERMINANDO desde já a inclusão no polo passivo da presente demanda, devendo a secretaria providenciar as devidas alterações no sistema informatizado.

Dito isso, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE os efeitos da tutela provisória de urgência antecipada pretendida,
e, por conseguinte, procedo a restrição do bem móvel constituído no veículo M.BENZ/L 1620, placa atual MSH6E11, placa anterior MSH6411, ANO 2008/2009, CHASSI 9BM6953049B636187 e do imóvel constituído no terreno/fração urbano, localizado no Bairro/Distrito São Joaquim, Município de Cachoeiro de Itapemirim, registrado no Cartório do 1º Ofício de registro Civil e Tabelionato de Cachoeiro de Itapemirim/ES, na matrícula 30828, registrado no livro 20-A, folha 149-0, ambos bens de titularidade da empresa requerida,
Serraria São Joaquim Ltda
, conforme extratos via Infojud-DOI e Renajud que seguem em anexo.

DETERMINO
seja oficiado o Cartório do 1º Ofício de registro Civil e Tabelionato de Cachoeiro de Itapemirim/ES, para que proceda averbação acerca da existência do ajuizamento da presente demanda em que se discute acerca da responsabilidade dos requeridos no acidente descrito na exordial, na matrícula nº 30828, registrado no livro 20-A, folha 149-0, cujo objeto é o imóvel terreno/fração urbano, localizado no Bairro/Distrito São Joaquim, Município de Cachoeiro de Itapemirim.

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida parcialmente pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta (a) que não seria devido o deferimento da “
tutela cautelar de penhora para garantir futura execução
” (id 375148 – fls. 03/04), pois não haveria prova de insolvência, de ocultação de bens, ou dos requisitos da sua responsabilidade civil e (b) os bens restringidos não seriam de sua propriedade, pois objeto de alienação fiduciária.

Consta dos autos que a presente ação indenizatória foi ajuizada em razão do acidente automobilístico que causou a amputação da perna direita do Agravante Jean Carlos Nascimento Silva.

Em que pesem os argumentos deduzidos no presente recurso, verifica-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a existência de prejuízo decorrente da decisão hostilizada, uma vez que a MMª. Juíza de Direito
a quo
limitou-se a decretar a restrição de venda de bens (um veículo e um imóvel), com a respectiva averbação acerca do ajuizamento da demanda nos registros do imóvel.

Mutatis mutandis
, no mesmo sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, como ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº. 0031278-28.2015.8.07.0000, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador J.J. Costa Carvalho:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR. SEPARAÇÃO DE FATO. ATOS MATERIAIS DE VENDA DE PATRIMÔNIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE DE PREJUÍZOS À AGRAVADA. PRESSUPOSTOS DA CAUTELAR PRESENTES. RESTRIÇÕES AOS NEGÓCIOS ENTABULADOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA PRIMITIVA CONVICÇÃO DO RELATOR.

1. Correta a decisão do relator que nega provimento a recurso de agravo de instrumento e, nesse passo, prestigia a convicção do juízo, porquanto o deferimento de
restrição
quantos aos atos materiais
de venda
de cotas de sociedade,
indisponibilidade de imóvel
e quebra de sigilo bancário, neste momento, mostram-se razoáveis ante as provas coligidas para resguardar futura partilha e
não apresentam qualquer prejuízo ao agravante
.

(...)” (grifei)

Como se pode notar, inexistindo prova do alegado prejuízo, não há que se falar na reforma da decisão hostilizada.

E não é só.

A partir da análise sumária do feito, denota-se que existem elementos capazes de imputar a responsabilidade civil pelo evento danoso à Agravante, cuja responsabilidade objetiva decorre, a princípio, do disposto no art. 932, III, c/c 933, do Código Civil.

Nesta senda, competiria à Agravante apresentar provas acerca de sua situação financeira, no intuito de demonstrar a alegada desproporcionalidade das medidas restritivas deferidas pelo Juízo de origem, o que não foi feito.

Outrossim, quanto à alegação de que os bens objeto da restrição judicial não seriam de propriedade da Agravante, não se pode olvidar que (i) eventual alienação fiduciária não impede, por si só, a determinação de restrição imposta pela MMª. Juíza de Direito
a quo
e (ii) inexiste interesse processual da Agravante em eventual defesa, em nome próprio, de interesse alheio.

Sendo assim, conclui-se estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência conforme disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a reforma da decisão impugnada, além de se encontrar ela (decisão) revestida de boa fundamentação e proferida dentro de um critério de razoabilidade.

Portanto, ao menos em sede de cognição sumária que o momento comporta, forçoso o desprovimento do presente recurso.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000131-90.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LG GRANITOS LTDA.

AGRAVADOS: JEAN CARLOS NASCIMENTO SILVA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ACIDENTE AUTOMOTOR – RESTRIÇÃO DE VENDA DE BENS –
DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é AGRAVANTE: LG GRANITOS LTDA. e AGRAVADOS: JEAN CARLOS NASCIMENTO SILVA E OUTROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relato

DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.